Tribunal: STF
Processo: ARE 1319776
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, NULIDADE DE PROVA PERICIAL E LEGÍTIMA DEFESA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade.
    É o relatório. DECIDO.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundamentada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo interno.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    Em sede de recurso extraordinário, aduziu-se a suposta ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Na espécie, o Tribunal de origem, consignou, in verbis:
    “(...)
    Sem razão a defesa ao pretender a declaração de nulidade da prova pericial do ICCE e, isso, porque o laudo técnico juntado às fls. 57/61 foi realizado por perito oficial, não havendo que se falar em manipulação ou adulteração das imagens, sem que tivesse sido percebido pelo órgão técnico. O fato, apenas, de a prova ter sido trazida aos autos pela defesa não obriga o reconhecimento de sua imprestabilidade, haja vista que restou comprovada, por perito oficial, a veracidade das imagens. Valendo lembrar que o referido material esteve a todo tempo disponível às partes. 
    De igual maneira, não se sustenta a alegada incompetência do Juizado Especial da Violência Doméstica em relação à violência sofrida pela vítima Thaís. Vejamos. 
    Como cediço, cunhada é parente por afinidade em segundo grau na linha colateral, o que permite a sua inserção no âmbito familiar. Não é pelo fato de ser a vítima ex-cunhada do agressor que vai ser desalojada da proteção legal. O envolvimento da vítima Thaís no desentendimento havido entre sua irmã, seu sobrinho e o acusado é suficiente a demonstrar a existência da unidade familiar, ainda que parcialmente desfeita pela separação do apelante e da vítima Lívia. 
    A Lei da Violência Doméstica vislumbra a violência praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, nas relações íntimas de afeto. 
    Quaisquer dessas situações autorizam ou legitimam o título de violência doméstica e familiar contra a mulher e, portanto, gozam suas vítimas de especial proteção do Estado. 
    Em verdade os delitos descritos na denúncia se deram dentro de um mesmo contexto fático, ocorrendo, por conseguinte, conexão probatória e, por isso, devendo, mesmo, o processamento e julgamento feito realizar-se em conjunto, mesmo em se tratando de ex-cunhada do acusado. Repito, se necessário à exaustão a Lei Maria da Penha não se restringe à violência doméstica, abrangendo também a violência familiar dos de nal membros da família. 
    (...)
    Da mesma forma, sem razão a defesa ao sustentar a não aplicação da Lei Maria da Penha ao delito praticado contra a vítima Thaís. 
    Repito, os delitos foram cometidos dentro de um mesmo contexto fático, ocorrendo, portanto, conexão probatória, devendo o processamento e o julgamento realizar-se em conjunto, mesmo em se tratando de ex-cunhada do réu.
    A Lei Maria da Penha não se restringe à violência doméstica, abrangendo também a violência familiar dos demais membros da família. A vítima Thaís se viu envolvida na confusão havida entre o acusado, sua irmã e seu sobrinho, porque este lhe pediu socorro. Nesse contexto, inarredável concluir pela incidência da Lei 11.340/06, tendo em vista a ocorrência de ação baseada no gênero causadora de sofrimento físico no âmbito da família. 
    Igualmente, não há como acolher o pleito visando à aplicação das medidas despenalizadoras contidas na Lei 9.099/95. 
    O Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade n° 2009.150.00002, posicionou-se pela constitucionalidade do artigo 41 da Lei n° 11.340/06, reconhecendo que os institutos despenalizadores próprios da Lei n° 9.099/95 não se aplicam às hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher.
     O mesmo tema foi objeto do julgamento do Habeas Corpus 106.212, que teve como relator o Ministro Marco Aurélio, tendo o plenário do STF decidido que os delitos praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher não se submetem à Lei 9.099/95. 
    (...)
    Por fim, em que pesem os argumentos utilizados pela combativa defesa, entendo que as pr carreadas aos autos, em especial a oral, demonstram claramente que os fatos se deram como narrados na denúncia em relação à vítima Thaís. Analisando o conjunto probatório coligido, verifico que a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada. Quanto à autoria do crime, a prova oral produzida em Juízo foi uníssona, uma vez que o próprio apelante não negou a autoria do crime. 
    Entretanto, o acusado, ora apelante, ao confessar ter dado um empurrão em Thaís, alegou que agiu em legítima defesa. Todavia, não há como prosperar a versão de legítima defesa sustentada pelo acusado, eis que as provas trazidas aos autos levam à conclusão diversa. Não há como negar, o réu agiu sem estar amparado por qualquer causa de justificação.
     É sabido que a legítima defesa exige certa proporcionalidade entre a ação defensiva e a agressiva, quando tal seja possível, isto é, que o defensor deve utilizar o meio menos lesivo que tiver ao seu alcance. 
    Certo é que o apelante ao reagir à alegada agressão por parte da vítima, não usou dos meios necessários, ou seja, dos meios suficientes que tinha a seu dispor para repudiar a agressão. 
    Conforme lição do inesquecível Nelson Hungria, embora não se trate de "pesagem em balança de farmácia, mas de uma aferição ajustada às condições de fato do caso vertente", pode-se averiguar quando um meio utilizado como repulsa a uma agressão, ainda que único, pode ser considerado desnecessário à defesa.
    A nortear a apuração da necessidade dos meios empregados na reação a uma agressão, temos os princípios da Proporcionalidade e o da Razoabilidade. A reação deverá sempre ser proporcional ao ataque, bem como deve ser razoável. Caso contrário, deve-se descartar a necessidade do meio utilizado e, como consequência lógica, afastar a causa de exclusão da ilicitude. No caso vertente, o excesso na utilização do meio empregado pelo acusado é incontestável. O Apelante ao repelir a alegada injusta agressão da vítima, não usou dos meios necessários, suficientes à repulsa da agressão. 
    Tinha o acusado à sua disposição vários outros meios aptos a afastar a agressão e, em sendo assim, deveria, NECESSARIAMENTE, optar pelo meio menos gravoso, sob pena de ser considerado como desnecessário o meio utilizado. Na lição de Bacigalupo, citado por Silva Franco2, "a repulsa deve ser necessária e ela o será se a ação do ofendido for a menos danosa de quantas estavam à sua disposição para rechaçar a agressão na situação concreta". 
    O agente que reage a uma agressão, além de ter a obrigação de selecionar o meio mais adequado à repulsa, tem ainda a obrigação de utilizar o meio eleito com moderação, sob pena de incorrer no chamado EXCESSO. Visa a lei impedir que, agindo inicialmente numa situação amparada pelo Direito, atue o agente de forma imoderada, ultrapassando os limites daquilo que, efetivamente, seria necessário para dar fim à agressão praticada. 
    Toda conduta praticada com excesso é ilícita. O excesso na legítima defesa é um excesso ilegítimo de defesa. Subsiste, portanto, o crime que a legítima defesa não exclui.
     O apelante ultrapassou as fronteiras do permitido, violando explicitamente os requisitos exigidos pela lei que o manteriam ao abrigo da causa de exclusão de ilicitude, a legítima defesa. 
    Portanto, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Destarte, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como incide, na hipótese sub examine, o enunciado 279 da Súmula desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Violência Doméstica. Contravenção Penal. Vias de Fato. Alegada ofensa ao art. 98, inciso I, da Constituição Federal. Constitucionalidade do art. 41 da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Competência do juizado de violência doméstica. Precedentes. Regimental não provido.” (ARE 1.055.005-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/10/2017)
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1.O exame da alegada ofensa ao art. 5º, caput, LVII, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, além da reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.216.238-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” 0(ARE 1.267.774- AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/10/2020)
    Demais disso, o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJe de 1º/8/2013, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente